Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-63.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701527-63.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., RAIMUNDA MONTEIRO SABINO APELADO: RAIMUNDA MONTEIRO SABINO, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões e para apresentar contrarrazões à apelação adesiva. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator